Tribunal: TJDFT
Processo: 0711327-05.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711327-05.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO VITOR SANTOS DA SILVA RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESPACHO Comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, uma vez que a mera declaração de hipossuficiência não se presta a tal finalidade. Dessa forma, junte aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre a necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora